Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. LIGAÇÃO FALSA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE LUCRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato celebrado em nome da requerente (no 113343466) e declarar a inexistência de todos os débitos dele decorrentes. Em seu recurso, alega que não tem qualquer responsabilidade sobre os fatos narrados, uma vez que as compras foram realizadas presencialmente com uso de chip e senha. Acrescenta que a fraude se aperfeiçoou por culpa da vítima e de terceiros, o que afasta o deve de reparar. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43711695 e 43711697). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Em que pese a tese levantada pelo recorrente acerca da ausência de responsabilidade da instituição financeira em transações realizadas com cartão pessoal e senha, não é, em absoluto, o caso que ora se analisa. Conforme se verifica de uma breve leitura da inicial e declarações prestadas na Delegacia (Id 43711628 - pág. 2), a fraude ocorreu por meio de ligação do número da instituição bancária em que o fraudador possuía todos os dados da correntista e, inclusive, acesso à sua conta, já que, conforme se verificou do extrato por ela verificado, já havia sido realizada uma movimentação fraudulenta referente a um empréstimo no valor de R$ 2.056,00, o que deu credibilidade para seguir com as instruções repassadas pelos fraudadores.
6. Ressalto que o procedimento dos fraudadores relatado pela recorrida nos presentes autos tem se repetido em vários outros casos analisados por este Tribunal. Os fraudadores, ao contatarem o correntista, já possuem acesso aos dados e à conta do consumidor, já que ao verificar o extrato, o correntista percebe que, de fato, houve uma movimentação não reconhecida em sua conta. Somente após essa verificação, ao acreditar que está falando com preposto da instituição bancária e motivado por impedir a fraude, o consumidor segue as instruções dos fraudadores a acabam por ampliar o acesso à conta, o que permite que outras movimentações sejam realizadas.
7. Resta, pois, constatada a falha no sistema de segurança do recorrente, já que, apesar da fraude se aperfeiçoar após ação do correntista, seu início ocorre no próprio sistema da instituição bancária, uma vez que além do acesso aos dados do correntista os fraudadores possuem condição de iniciar uma movimentação bancária fraudulenta, o que passa confiança ao consumidor, que, acreditando estar impedindo a fraude e em contato com preposto do banco, passa a seguir as instruções do fraudador e acaba ampliando o acesso à conta. A falha no sistema de segurança da instituição bancária trata-se de fortuito interno e está inserido no risco da sua atividade lucrativa, o que gera o dever de reparar os danos materiais sofridos pelo consumidor (art. 14, CDC). No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão 1647338, 07037370220228070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.